Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-08.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DE FGTS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS A SUA FILHA. AUSENCIA DE SALDO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de Alvará Judicial, por se tratar de demanda sem conteúdo litigioso, rege-se pelas regras atinentes aos procedimentos de jurisdição voluntária, conforme previsto no art. 725, VII, do Código de Processo Civil. Para que seja iniciado, mostra-se necessária a prévia provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial (art. 720 do CPC). 1.1. Formulado o pedido e colhidas as informações pertinentes, o juiz decidirá a causa em 10 (dez) dias, não sendo o Magistrado obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna (art. 723 e parágrafo único, do CPC).

2. Na situação posta, a parte autora comprovou documentalmente a existência da relação jurídica com os valores eventualmente depositados na conta bancária vinculada ao FGTS do seu genitor, que os destinou para o pagamento dos alimentos que este devia a ora recorrente e que somente ela poderia levantar. 2.1. No entanto, a instituição financeira noticiou a inexistência de saldo na aludida conta, a qual teve seus valores residuais sacados por terceira pessoa estranha a relação familiar da autora, evidenciando uma provável falha na prestação do serviço por parte desta empresa pública federal, a qual somente pode ser reconhecida em ação própria junto ao juízo federal competente, não sendo lícita a imposição de qualquer obrigação por este tribunal local que possa afetar o seu patrimônio, sob pena de violação ao art. 109, I, da Constituição Federal.

3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.